Tribunal: TJES
Processo: 5001954-34.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001954-34.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA THEREZINHA NUNES DE REZENDE
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001954-34.2023.8.08.0020
Origem
: Juízo de Guaçuí - 2ª Vara
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO
: FATIMA THEREZINHA NUNES DE REZENDE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA URBANA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LATIDOS INCESSANTES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PROIBITIVA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado pelo Juízo sentenciante,
in verbis: “[...] Sustenta a autora, em apertada síntese, que reside ao lado do estabelecimento veterinário MIMOS PET, que além de pet shop, oferece hospedagem para cães 7 dias por semana, 24 horas por dia. Alega que o latido constante, ininterrupto dos cães vem incomodando os moradores locais. Ocorre que, feitas reclamações na Ouvidoria Municipal sobre a perturbação do sossego, o ente respondeu que: "a fiscalização já esteve no estabelecimento e verificou todas as questões que seriam possíveis e de competência do Município, não encontrando irregularidades. Por isso, orientamos que os problemas relatados por Vossa Senhoria devam ser alvo de ação judicial (...)" Alega que o Município vem descumprimento a legislação municipal, que proíbe a poluição sonora, independente da medição do nível sonoro. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que o Município seja compelido a cumprir a Lei Municipal 3.319/2005 e LC 045/2010 [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A controvérsia recursal cinge-se em definir se está configurada a omissão ilegal do Município no exercício do poder de polícia fiscalizatório quanto à poluição sonora e horário de funcionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao contrário do que alega a parte ré, o conjunto probatório, composto por diversos boletins unificados e vídeos, demonstra a verossimilhança das alegações autorais quanto à perturbação contínua. Além disso, a Lei Municipal nº 3.319/2005 é cristalina ao dispor, em seu art. 2º, IV, que constitui infração a produção de ruídos por animais que incomodem a vizinhança, independentemente de medição de nível sonoro. Portanto, o argumento da parte ré de que não foram constatadas irregularidades ambientais é falacioso, pois a norma local adota critério qualitativo de perturbação do sossego, que restou evidenciado.

5.
Dessa forma, evidenciada a omissão da parte ré no seu dever de fiscalizar, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)